Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706716-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON – DF contra a decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por MOVIDA RENT A CAR em face do agravante, deferiu a tutela antecipatória, reputando presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Eis o teor da decisão agravada (ID 149103475 – processo referência): A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito decorrente de penalidade aplicada pelo réu. Pretende a autora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante garantia do juízo com apólice de seguro (ID 149009646) e não há necessidade de maiores considerações sobre a matéria, pois a hipótese pretendida está expressamente prevista no artigo 151, II do Código Tributário Nacional, portanto o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito referente à FA no 53-001.007.22-0022558, até decisão final. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que o seguro garantia, na forma ofertada pela agravada, assim como a fiança bancária, não constituem meios aptos a promover a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vindicado, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN). Pretende o recorrente a obtenção do efeito suspensivo e posterior reforma da decisão que acolheu pedido autoral de antecipação de tutela, formulado, na ocasião, com o fito de suspender a exigibilidade do pagamento de crédito tributário devido. É o relato do essencial. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a suspensão, assentada no édito combatido, da exigibilidade do crédito tributário tem respalda na garantia ofertada pela agravada, sob a forma de seguro garantia, nos moldes da apólice de seguro coligida aos autos sob o ID 149009646 (processo referência). Ressalte-se que o verbete sumular n. 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” e que a tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.156.688/DF preceitua que “a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”. A respeito do tema, esta colenda Corte, reiteradamente, vem decidindo, conforme bem demonstra os excertos de julgados que seguem transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1647216, 07308453620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A respeito das hipóteses de suspensão do crédito tributário, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, estabelece que o crédito tributário será suspenso pela moratória, pelo depósito do montante integral, pelas reclamações, pelos recursos, pela concessão de medida liminar em mandado de segurança, pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e pelo parcelamento. 2.1. Sendo o mencionado rol taxativo, não há que se falar em suspensão do crédito tributário por seguro garantia, nem mesmo em substituição dos depósitos por tal modalidade de caução. 2.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica, firmada no REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tema no 378, de que é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 2.3. A Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 3. Haja vista o entendimento pacificado pela Corte de Justiça no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia, não há que se falar em idoneidade deste para proporcionar o levantamento dos depósitos judiciais. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414451, 07064742220208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, dessa forma, que a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, se mostra em harmonia com a norma e arestos emanados do colendo STJ. Por tais fundamentos, considerando a relevância dos argumentos expendidos pelo recorrente, defiro o efeito suspensivo, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador